Tribunal: TJBA
Processo: 8065095-22.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8065095-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE PESSOA PAIVA, MATTEUS RODRIGUES PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CREDENCIAMENTO DE ESTAMPADORA DE PLACAS. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário de sentença concessiva de segurança em Mandado de Segurança impetrado por empresa credenciada como Estampadora de Placas de Identificação Veicular – EPIV, visando à conclusão de processo administrativo de alteração de endereço, cuja tramitação encontrava-se paralisada injustificadamente perante o DETRAN/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada da Administração Pública em analisar requerimento administrativo, mesmo após o cumprimento de todas as exigências legais pela impetrante, configura omissão violadora de direito líquido e certo, apta a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública deve decidir sobre os requerimentos dos administrados dentro de prazo razoável, sob pena de violar os princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade e da duração razoável do processo.

4.
O direito à conclusão do processo administrativo se fortalece quando há comprovação de que todas as etapas legais foram observadas, como no caso da impetrante, cuja documentação se mostrou regular.

5. A demora injustificada do DETRAN/BA, mesmo após deferimento de liminar e posterior expedição de portaria de credenciamento, configurou omissão administrativa, incompatível com o regime jurídico de direito público.

6. A natureza discricionária do ato administrativo não exime a autoridade pública do dever de decidir dentro de prazos legais e razoáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8065095-22.2020.8.05.0001
, em que figuram, como remetente, o
JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
, como recorridos,
SUDOESTE PLACAS, FABRICAÇÃO DE PLACAS LTDA
,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
, o
ESTADO DA BAHIA
,

e, como interessados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
CONFIRMAR a sentença em Reexame Necessário
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)